Tribunal: TJMT
Processo: 1010306-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010306-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COMAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 15.364.086/0001-09 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS NUNES - CPF: 105.743.871-53 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), VALERIA DA SILVA SOARES - CPF: 045.076.461-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010306-91.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Comat Materiais Elétricos Ltda.

Agravado:
José Carlos Nunes.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010306-91.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Comat Materiais Elétricos Ltda.

Agravado:
José Carlos Nunes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Comat Materiais Elétricos Ltda.
em face da r. decisão proferida pela MM Juíza

de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança
, movida em desfavor de
José Carlos Nunes
, indeferiu o pedido de pesquisa de bens imóveis e a inscrição do executado junto ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, considerando que todas as tentativas de busca de bens em nome do executado foram realizadas resultando infrutíferas, não existe outra maneira de prosseguir com o feito executivo senão a inclusão de indisponibilidade de bens imóveis do devedor.

Segue, afirmando que a ação está em curso há mais de 30 (trinta) anos, sem qualquer êxito na penhora para pagamento do crédito.

Alega que o pedido de inscrição na CNIB é uma ferramenta à disposição do Judiciário, do processo e da parte exequente para que se obtenha o resultado útil para a execução e encontra amparo no Provimento n. 39/2014 do CNJ.

Forte em tais argumentos, pede

a inclusão da indisponibilidade de bens do agravado junto ao CNIB.

No id n. 210958664, deferiu-se a tutela provisória recursal.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id n. 212120060, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta (id n. 214333669).

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010306-91.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Comat Materiais Elétricos Ltda.

Agravado:
José Carlos Nunes.

V O T O

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença em ação de cobrança proposta objetivando o recebimento de valores originário de cártula de cheque inadimplido.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, após busca de bens

em nome do executado, sem êxito,

procedeu-se a suspensão do processo e em seguida o arquivamento, e após pedido de prosseguimento a executada requestou pelo pesquisa de bens imóveis e expedição de ordem de indisponibilidade de bens a ser incluída junto à CNIB, cujo pedido foi indeferido pela magistrada a quo.

Insurge-se, então, a exequente, ora a agravante.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, ante a possibilidade da utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, como
fonte de pesquisa em busca de bens do devedor.

Deveras, com relação à indisponibilidade de bens pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB impende destacar que tal instrumento foi regulamentado por meio do Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, e tem por
“finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
” (art. 2o).

Dessarte, essa central é constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública nas hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 4o, do referido Provimento.

No âmbito deste e. Tribunal, a CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016 - CGJ, e prevista no art. 206 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça, que autoriza a sua aplicação para as situações que busquem atingir patrimônio de devedores.

Nesse contexto, constitui medida que encontra amparo legal à

efetivação da tutela jurisdicional na busca da satisfação da obrigação pelo devedor.

No caso em pauta, envidadas as tentativas de localização de bens passiveis de penhoras do devedor pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário, não obteve êxito, mostrando-se viável a utilização da CNIB na tentativa de localização de bens penhoráveis da parte devedora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI DEFERIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA ANÁLISE DAS TESES DE IMPROPRIEDADES DA DEMANDA EXECUTIVA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADES, ALEGADAS PELOS EXECUTADOS/AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO. 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual. Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021) 2. Compete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente”
.( RAI n.

1004053-87.2024.8.11.0000,

1a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Joao Ferreira Filho. J. 14.05.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA –
REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE
– PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional”
.( RAI n.

1019547-60.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.11.22 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024